Tribunal: TJSP
Processo: 1008362-86.2019.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008362-86.2019.8.26.0590/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
ANTONIO ESTEVES NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado PREVIDENCIA
USIMINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008362-86.2019.8.26.0590/50000 - cs
2
VOTO No 37.095
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008362-86.2019.8.26.0590/50000
COMARCA: SANTOS
EMBGTE.: ANTONIO ESTEVES NETO
EMBGDA.: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada. Acórdão que indicou claramente os
motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pelo autor em face do v. aresto de fls. 408/414, que
negou provimento ao recurso interposto nos autos de ação de revisão de
suplementação de aposentadoria.
Sustenta o embargante, em breve
síntese e para fins de prequestionamento, que há vício de omissão no julgado.
Alega que não foi analisado o pedido de modificação da data do
reajustamento da suplementação. Aduz que o reajustamento deve ser
corrigido de forma plena, tal como ocorre quando do resgate das
contribuições.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração,
eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes provimento, pois o V.
Acórdão embargado explicitou fundamentadamente as razões que alicerçam a
conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou
contradição que deva ser sanada.
Com efeito, o v. acórdão embargado
dispôs, expressamente, que: “De proêmio, cumpre ressaltar que a hipótese dos
autos não trata de migração de plano de benefício e nem de resgate de reserva de
poupança, pretendendo o autor, em verdade, o reajuste do cálculo dos salários de
contribuição e da suplementação de aposentadoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008362-86.2019.8.26.0590/50000 - cs
3
Dessa forma, inaplicável o enunciado da
Súmula no 289 do STJ1, que tem incidência apenas nos casos de desligamento, isto é,
rompimento definitivo do vínculo contratual do participante da entidade de
previdência privada.
Com efeito, a incidência de correção
monetária em reserva de poupança, com acréscimo dos expurgos inflacionários,
restringe-se às hipóteses em que o filiado desliga-se definitivamente da entidade
fechada de previdência privada, não se aplicando quando o autor da ação já aufere os
benefícios complementares que são corrigidos pelos índices estipulados no contrato.”,
fls. 411/412.
Em
que
pese
a
insistência
do
embargante, a questão posta à apreciação foi enfrentada com base na
legislação e nos entendimento jurisprudenciais aplicáveis ao caso, ficando
expressamente consignado que é inviável a incidência dos expurgos
inflacionários da revisão dos proventos de complementação de aposentadoria,
a fim de proteger a reserva atuarial, sendo a incidência de correção monetária
em reserva de poupança restrita às hipóteses de desligamento definitivo do
beneficiário.
Como se vê, os embargos declaratórios
não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a nova análise pela
Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima consignado, não se identifica
nenhuma omissão no Acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo
para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos.
Ademais, não custa lembrar que “O
magistrado não é obrigado a responder a todas as teses
apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu
1 A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção
plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008362-86.2019.8.26.0590/50000 - cs
4
encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas tão
somente decidir fundamentadamente as questões postas sob
seu julgamento” (EDcl na Rcl 3.460/PI, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe
24/08/2016).
Conclusivamente, o V. Acórdão não
padece de qualquer vício que exija suprimento, inexistindo respaldo para o
pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos embargos,
manifestamente incabíveis na espécie.
Quanto
ao
prequestionamento
da
matéria, é de se observar que ao juiz não é obrigatório o enfrentamento de
todos os pontos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a ser
decidido, o que, de fato, foi feito.
Aliás, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: “desde que os fundamentos adotados bastem para
justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229).
Confira-se, ainda: “se a fundamentação
da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de
declaração” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j.
14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Nem se cogite, também, de que, há
muito, acha-se superada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal de só considerar prequestionada a questão federal ou constitucional
com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo se já estivesse aludido
no acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008362-86.2019.8.26.0590/50000 - cs
5
Não bastasse isso, conforme o teor do
art. 1.025, do Estatuto de Ritos de 2015 adotou o denominado
prequestionamento ficto ao afirmar que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados”.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator